Tribunal: STF
Processo: ARE 985253
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE PONTO DE PARTIDA EM LINHA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito administrativo. Contrato de permissão de serviço de transporte de passageiros intermunicipal. Pretensão de anular ato administrativo prolatado no âmbito do procedimento administrativo E10/130.872/2000 que alterou o ponto de partida de linha previamente concedida à empresa permissionária, a alegação de que isto configuraria concorrência ruinosa e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão encampado pela empresa autora, sucedendo a permissionária originária. Afastada a prejudicial da prescrição. Alteração que, embora tenha implicado em alteração pontual do itinerário da linha, não alterou suas características fundamentais, não havendo sobreposição de mais de 20% do trajeto das linhas operadas pela empresa autora, em sucessão a permissionária original. Decisão administrativa devidamente motivada. Devido processo legal observado no procedimento administrativo que se ateve a alteração do ponto de partida da linha, com o que concordou a permissionária original das linhas hoje operadas pela empresa autora. Afastada a presunção de concorrência ruinosa e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Falta de interesse jurídico da empresa autora, também, ela permissionária dos serviços de transporte, sem prévia licitação, para questionar violação ao artigo 175 da Constituição Federal e aos princípios da Lei n° 8.666/93, razão porque se impõe a remessa de cópia destes autos ao Ministério Público para apuração de possíveis nulidade permissões outorgadas pelo ente público, que poderão implicar em atos de improbidade. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 37 e 175 da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



     O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF, bem assim no que firmado no ARE 950.787/SP.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que pertine a verificação de nulidade de ato administrativo que veiculou a alteração de ponto de partida em linha de transporte intermunicipal, causando eventuais prejuízos concorrenciais e econômicos-financeiros, máxime porque salientada a falta de interesse “jurídico da empresa autora, também, ela permissionária dos serviços de transporte, sem prévia licitação, para questionar violação ao artigo 175 da Constituição Federal”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente